Tribunal: TJSP
Processo: 1500241-11.2022.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática do delito de resistência, inviável a absolvição – Não se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática do delito de resistência, inviável a absolvição – Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas do crime de tráfico de drogas e fixar o regime inicial semiaberto para o crime de resistência, corrigindo-se, de ofício, erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual o réu foi condenado no tocante ao crime de tráfico de drogas.